Tribunal: TJDFT
Processo: 0741075-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora de Veículo. Existência de Penhora Anterior. Ordem Legal de Preferência. Princípio da Menor Onerosidade. Efetividade da Execução. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de veículo em sede de cumprimento de sentença, não obstante existência de penhora anterior sobre maquinário.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão: i) analisar a legalidade da penhora de veículo quando já existe bem previamente constrito; ii) verificar alegado excesso de penhora; iii) avaliar a aplicação do princípio da menor onerosidade; iv) examinar alegação de abuso do direito de petição.
III. Razões de decidir
3. A ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil privilegia a penhora de veículos (inciso IV) em relação aos bens móveis em geral (inciso VI), por apresentarem maior liquidez.
4. Não configura excesso de penhora a constrição de bens em valor superior ao débito quando necessária para garantir a efetividade da execução, podendo eventual excesso ser resolvido após a alienação judicial.
5. O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado como artifício para frustrar a satisfação do crédito, especialmente quando não demonstrado concretamente o prejuízo à atividade empresarial.
6. O exercício regular do direito de buscar a satisfação do crédito pelos meios legalmente previstos não configura abuso do direito de petição.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.
Tese de julgamento: "A existência de penhora anterior não impede nova constrição sobre bem de maior liquidez, conforme ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, especialmente quando não demonstrado concretamente o prejuízo ao executado e necessário para garantir a efetividade da execução."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 835, IV e VI.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1395935, 0723547-27.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2022, publicado no DJe: 10/02/2022; TJDFT, Acórdão 1198273, 0707279-63.2019.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2019, publicado no DJe: 09/09/2019.